Tribunal: TJSP
Processo: 1058504-27.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. Administração Pública que extrapola injustificadamente o limite legal para expedição da certidão de tempo de serviço e a concessão da aposentadoria. Falha da prestação do serviço público configurada. Demora que dá ensejo à Responsabilidade objetiva da Administração, nos termos do art. 37, §6o da CF.

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. Administração Pública que extrapola injustificadamente o limite legal para expedição da certidão de tempo de serviço e a concessão da aposentadoria. Falha da prestação do serviço público configurada. Demora que dá ensejo à Responsabilidade objetiva da Administração, nos termos do art. 37, §6o da CF. Ressarcimento devido à autora pelo período que trabalhou, quando já poderia ter usufruído da aposentadoria. Termo inicial é o 91o dia após a data do requerimento administrativo de aposentadoria até a efetiva concessão. Consonância com os arts. 114 e 126, § 22o da Constituição Estadual. Precedentes. Procedência da ação mantida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058504-27.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YVONETE DE
CARVALHO NICOLETTI DE AZEVEDO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
2
Voto no 21796
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053
Apelante: Yvonete de Carvalho Nicoletti de Azevedo
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 8o Vara da Fazenda Pública de São Paulo
SERVIDORA
PÚBLICO
ESTADUAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS.
Administração
Pública
que
extrapola
injustificadamente o limite legal para expedição da certidão de
tempo de serviço e a concessão da aposentadoria. Falha da
prestação do serviço público configurada. Demora que dá ensejo à
Responsabilidade objetiva da Administração, nos termos do art.
37, §6o da CF. Ressarcimento devido à autora pelo período que
trabalhou, quando já poderia ter usufruído da aposentadoria.
Termo inicial é o 91o dia após a data do requerimento
administrativo de aposentadoria até a efetiva concessão.
Consonância com os arts. 114 e 126, § 22o da Constituição
Estadual. Precedentes. Procedência da ação mantida. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Yvonete de Carvalho Nicoletti de Azevedo
contra a r. sentença de fls. 94/100, que julgou improcedente
esta ação ordinária ajuizada em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, visando à condenação da ré ao pagamento de
indenização correspondente a oito anos de trabalho compulsório.
Nas razões recursais (fls. 104/109),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
3
sustenta a autora que trabalhou oito anos além do tempo
necessário para se aposentar em decorrência indeferimento
administrativo, sendo certo que contava com todos os
requisitos para a aposentadoria especial em 13/11/2000,
razões pelas quais, deve ser provido o recurso, sob pena de
enriquecimento e locupletamento ilícito da administração.
A Fazenda ofertou contrarrazões às
fls. 113/119.
É o relatório.
1.
A
Autora,
servidora
público
estadual (inativa) do quadro do magistério da Secretaria
Estadual da Educação, no cargo de PEB I, ajuizou a presente
ação ordinária, objetivando a condenação da ré ao pagamento
de indenização em danos materiais correspondentes a oito anos
de trabalho compulsório.
Narra que deu entrada ao pedido de
aposentadoria especial em 13/11/2000, o qual foi indeferido
na esfera administrativa, motivando-lhe a ajuizar ação em
05/04/2002, para obter contagem por tempo de serviço prestado
como docente readaptada para fins de aposentadoria especial.
Nesse passo, a autora passou para
inatividade em 29/04/2009 (fls. 25), e após quinze anos da
data do ajuizamento da ação, ou seja, em 02/02/2017 a
procedência da ação transitou em julgado (fls. 48/69).
A r. sentença julgou improcedente a
ação, razão pela qual se insurge a autora, ora apelante.
2. O cerne da questão consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
4
análise do direito da autora de obter o ressarcimento pelos
dias que foi compelida a trabalhar por tempo superior ao
previsto pela legislação, em virtude do atraso por parte da
administração em lhe conceder a certidão de liquidação de
tempo de serviço e, consequentemente, sua aposentadoria.
Conforme
dispõe
a
Constituição
Estadual, em seu art. 114, a administração tem prazo máximo
de 10 dias úteis para expedir dentre outros, certidões de
interesse pessoal:
“Art. 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a
defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal,
no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou
pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais,
se outro não for fixado pela autoridade judiciária”.
Por sua vez, estabelece o mesmo
diploma legal que o servidor após noventa dias decorridos da
apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído
com prova da obtenção do direito, poderá cessar o exercício
de suas atividades, conforme segue:
“Art. 126, § 22 “O Servidor após noventa dias decorridos da apresentação do
pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os
requisitos necessários á obtenção do direito, poderá cessar o exercício da
função pública, independente de qualquer formalidade”.
Como fica evidente, a Administração
tem 90 dias de prazo para apreciar o requerimento de
aposentadoria; findo os quais, se efetivamente o servidor
tiver direito a aposentadoria, deve a Administração responder
pela
demora,
indenizando
os
eventuais
prejuízos
experimentados pelo servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
5
3. No caso dos autos, verifica-se que
o requerimento realizado pela autora, administrativamente,
ocorreu em 13/11/2000 (fls. 02 e fato incontroverso), contudo
sua certidão de contagem de tempo foi emitida em decorrência
de ação judicial, tendo sido seu benefício concedido em
29/04/2009 (cf. publicação no Diário de Justiça Eletrônico,
fls. 25).
No caso dos autos, a autora postulou
a expedição de certidão e requereu sua aposentadoria, tendo,
por erro da Administração, corrigido através de ação
judicial, continuado o procedimento, que possibilitou a
aposentadoria da autora somente em 29/04/2009, quase nove
anos após.
A autora neste período continuou a
laborar.
Ao contrário do que afirmado pela
Fazenda do Estado, o requerimento de contagem de tempo de
serviço para fins de aposentadoria já demonstra o interesse
do servidor em se aposentar, tanto que sem a certidão de
liquidação não é possível requerer a aposentadoria.
A
demora
em
expedir
a
referida
certidão e a resistência em reconhecer certos direitos, como
a contagem especial do tempo, não permitindo que o servidor
se aposente, constitui conduta ilícita a ensejar a reparação
de danos, pois impede que o servidor passe a inatividade.
Releva destacar que a requerida não
comprovou qualquer justificativa para o atraso.
4. Note-se que não se cogita de
prescrição, pois a demanda anterior, que postulava o
reconhecimento do tempo, mesmo durante a readaptação como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
6
tempo para a aposentadoria especial, só transitou em julgado
em 2017.
E
isto
ocorreu
pela
atuação
do
próprio Estado, em face dos recursos interpostos.
Note-se que o agravo regimental levou
07 (sete) anos para ser julgado no STF (fls. 62/70).
5. Note-se, o fato incontroverso do
atraso por parte da administração para concluir a concessão
da aposentadoria da autora, tendo sido necessário o
ajuizamento de ação para que sua certidão de tempo de
contribuição fosse expedida nos termos adequados.
Além disso, não há nos autos qualquer
indício de que a apontada demora tenha sido ocasionada pela
autora.
Não restam, pois, dúvidas de que a
falha caracterizada pelo atraso na concessão da aposentadoria
deve ser atribuída à administração pública, que demonstrou
sua responsabilidade com toda burocracia para a concessão de
um direito incontestável à autora.
6. Com efeito, em decorrência da
responsabilidade civil da administração pública na falha da
prestação do serviço público, por ato comissivo, aplicável,
na espécie, a responsabilidade objetiva da Administração
Pública.
É o que se verifica na leitura do §
6o do art. 37 da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
7
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
A falha do serviço prestado pelo
órgão público incorre no dever de indenizar o servidor
público pelos dias excedentes trabalhados, ou seja, após
superar o limite legal (cf. art. 126, § 22 da CE), em razão
do atraso injustificado por parte da Administração para a
concessão da aposentadoria da autora.
Patente, assim, o nexo de causalidade
na espécie e a inconteste responsabilidade da Administração,
notadamente por não se vislumbrar culpa da autora pelo
ocorrido.
Interessante
registrar,
a
luz da
responsabilidade objetiva, o conceito de autoria do Prof.
Celso Antonio Bandeira de Melo:
“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em
razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera
juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação
causal entre o comportamento e o dano” (in Curso de Direito Administrativo, 28a
edição, pg. 1014).
Verificou-se
assim,
na
hipótese,
responsabilidade objetiva, pelo fato do próprio serviço;
questão bem ilustrada pelo saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles:
"A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só
ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer
falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso
do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria
do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é
presumida da falta da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da
Administração. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
8
bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação
ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se
no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de
acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não
suportado pelos demais.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Dir. Adm. Brasileiro. 33. ed.
São Paulo: Malheiros, 2007. p. 651/652).
Com efeito, os requisitos de referida
responsabilidade estatal evidencia-se pela comprovação do
nexo causal entre a conduta e o resultado.
Apenas
haverá
exclusão
de citada
responsabilidade, se ausente o nexo causal entre seu
comportamento comissivo e o dano, cabendo ao Estado comprovar
culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior.
Além
disso,
na
espécie, inexiste
excludentes de responsabilidade como caso fortuito e força
maior, não havendo que se analisar grau de culpa, como se faz
necessário no âmbito da responsabilidade aquiliana.
Assim, configurada a responsabilidade
civil da ré na espécie, pois patente o evento lesivo (atraso
injustificado na concessão da aposentadoria da autora) e o
dano (período em que a autora trabalhou, quando já poderia
usufruir do descanso remunerado), bem como o nexo de
causalidade.
Nesse
sentido,
segue
entendimento
desta Corte:
1006510-23.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Relator(a): Leonel Costa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/01/2020
Data de publicação: 29/01/2020
Ementa: SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONCESSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
9
APOSENTADORIA CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Pedido de
indenização pela demora na concessão da aposentadoria, decorrente de atraso
na expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço. É dever da
Administração Pública pautar seus atos pelos princípios constitucionais, no caso,
notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo
cumprimento dos prazos legalmente determinados, cuja dilação só pode ocorrer se
houver motivo suficientemente capaz de justificar a demora. Inobservância dos
prazos previstos nos artigos 114 e 126, § 22o, da Constituição Estadual. Direito
à indenização em razão da demora excessiva e injustificada da Administração
na expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição
impedindo a autora, que já contava com tempo para se aposentar, de
formular, a seu tempo, requerimento de aposentação e, consequentemente, de
desfrutar do benefício previsto no § 22 do artigo 126 da Carta Bandeirante,
de se afastar do serviço após noventa dias decorridos da apresentação do
pedido de aposentadoria voluntária. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 Tese 905
decidida pelo C. STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG.
Recursos voluntários e reexame necessário não providos
1000491-69.2016.8.26.0538
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: APELAÇÃO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Insurgência fazendária contra a
condenação ao pagamento de indenização à autora, pela demora em se
conceder sua aposentadoria, em valor equivalente ao do abono de
permanência, desde o 91o dia do protocolo do respectivo requerimento.
Inadmissibilidade. Indenização devida, sob pena de enriquecimento sem
causa da Administração. Sentença corrigida de ofício apenas quanto aos
consectários de mora, que devem obedecer ao quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 810. Correção monetária pelo IPCA-E, desde quando
devida, e juros equivalentes aos rendimentos da poupança, desde a citação. Apelo
da Fazenda desprovido, com determinação.

1015462-25.2017.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Relator(a): Aroldo Viotti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/08/2018
Data de publicação: 28/08/2018
Ementa: Ação movida por servidora estadual aposentada contra a Fazenda
Estadual e a SPPrev, objetivando sua condenação a pagar-lhe indenização pelo
retardamento na concessão de sua aposentadoria. Demanda julgada procedente.
O art. 127, § 22 da CE (acrescentado pela EC 21/06) dispõe que o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
10
aposentadoria deve ser apreciado no prazo máximo de 90 dias após o seu
protocolamento. No caso em exame, o pedido só foi apreciado bem após
referido prazo, disto decorrendo dano material indenizável. Reexame
necessário, considerado interposto, e recurso voluntário improvidos, com
observação quanto à aplicação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ.
0006033-66.2014.8.26.0664 Apelação / Reajustes de Remuneração, Proventos ou
Pensão
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2015
Data de registro: 25/03/2015
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Servidora pública estadual
Professora Atraso na concessão de aposentadoria Servidora compelida a
trabalhar por tempo superior ao previsto pela legislação Ineficiência da
Administração Indenização devida pelos dias excedentes trabalhados
Precedentes desta Corte Ação procedente Recurso provido.
1012046-88.2013.8.26.0053 Apelação / Aposentadoria
Relator(a): José Maria Câmara Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/10/2014
Data de registro: 30/10/2014
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LETARGIA DA
ADMINISTRAÇÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO BENEFÍCIO.
Extrapolação de aproximadamente quatro meses do prazo determinado pela
Constituição Estadual para a apreciação do pedido de aposentadoria
voluntária. Exercício involuntário do magistério durante o período.
Retardamento do direito à inatividade remunerada. Lesão de cunho
patrimonial
caracterizada.
Evento
danoso
diretamente
decorrente
do
funcionamento irregular do serviço público. "Faute du service" configurada.
Inteligência do art. 126, §22, da Constituição Estadual. Precedentes. Sentença
reformada. CONSECTÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Acolhimento parcial do
pedido indenizatório. Sucumbência recíproca. Compensação de honorários.
Divisão equânime das custas e despesas processuais. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
6. Note-se que, quanto à data do
início do ilícito, ela deve ser o 91o dia do pedido
administrativo, ante o prazo previsto no art. 126, § 22o da
CF, que dá a Administração o prazo de 90 dias para apreciar o
pedido, só podendo o servidor deixar de laborar após tal
prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
11
Assim, a indenização é devida desde
14/02/2001
até a data da concessão do benefício em
29/04/2009.
Desta forma, de rigor a reforma da
sentença, com a procedência da ação, cujos danos materiais
devem corresponder ao período trabalhado compulsoriamente (de
14/02/2001 a 29/04/2009), quando a autora já poderia estar
usufruindo da aposentadoria, não comportando qualquer redução
ou desconto (contribuição previdenciária).
7. Por fim, quanto aos valores
devidos, o caso em tela se sujeita ao decidido no tema 810
pelo STF, RExt. no 870947/SE. Tal julgamento decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
12
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Como se vê, o julgado determinou que
os juros de mora, devidos desde a citação, fossem calculados
com base na lei 9.494/97, lei 11.960/09 e suas alterações
posteriores.
Já a correção monetária, devida desde
a época em que o valor pretendido deveria ter sido pago, deve
ser
feita
pelo
IPCA-E,
pois
reconhecida
a
inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie.
Note-se
que
recentemente
foram
julgados e rejeitados os embargos que postulavam a modulação
dos efeitos da decisão referida.
8. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, conheço e dou provimento
ao recurso, ficando reformada a r. sentença de fls. 94/100,
julgando a ação procedente, para condenar à ré ao pagamento
da indenização devido à autora, equivalente aos proventos de
aposentadoria entre o período de 14/02/2001 até a data da
concessão do benefício em 29/04/2009, sem o desconto de
contribuição previdenciária ou imposto de renda, dado o
caráter indenizatório. Ante a inversão da sucumbência e a
sucumbência recursal, condeno a Fazenda ao pagamento de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058504-27.2017.8.26.0053 -Voto no 21796
13
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator